Tribunal: TJPA
Processo: 0013717-67.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013717-67.2019.8.14.0028

APELANTE: LUCAS PINTO LISBOA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. RECORRENTE PRESO EM FLAGRANTE COM CENTO E TRINTA E SEIS PETECAS DE COCAÍNA. LAUDO PERICIAL CONFIRMA TRATAR-SE DE ENTORPECENTE. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. SANÇÃO FIXADA DE FORMA EXACERBADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

I.
A autoria e materialidade do crime estão suficientemente provadas. Há laudo pericial atestando que os cento e trinta e seis embrulhos apreendidos eram da substância vulgarmente conhecida como “cocaína”. Presentes nos autos fotos da droga fracionada e pronta para a venda. No que tanque à autoria, a prova oral colhida demonstra que o recorrente realmente foi preso em flagrante, enquanto tentava vender as “petecas” de cocaína. Embora tenha tentado fugir da abordagem, jogando fora o embrulho contendo os entorpecentes, a polícia logrou prendê-lo, recuperando a droga e parte do dinheiro, produto da venda. São válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente. O grande número de petecas, associado às circunstâncias em que se deu o flagrante, em área de grande traficância, com droga fracionada e embalada para a venda, juntamente com dinheiro trocado, mostra que o réu efetivamente se dedicava ao comércio de entorpecentes. O conjunto probatório é harmonioso,
não havendo
o porquê se
falar em falta de provas para a condenação
.
Precedentes;

DA DOSIMETRIA

II.
O art. 42 da Lei 11.343/2006 estabelece que:
“o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal,
a natureza e a quantidade da substância ou do produto
, a personalidade e a conduta social do agente”.
No caso, o julgador avaliou negativamente a
natureza
altamente nociva e viciante do entorpecente apreendido com o recorrente, agravando a pena inicial em
um sexto
. Depois, voltou a análise do mesmo vetor judicial e acrescentou mais
um sexto
à pena, em razão da
quantidade

da droga. Logo, a pena do recorrente foi agravada
duas vezes
pela
análise fracionada
de
um mesmo vetor judicial
, importando em um
acréscimo de três anos e quatro meses na sanção
. Este não parece ser o melhor Direito, já que a jurisprudência do STJ recomenda o uso da
fração de um sexto
no exame de cada um dos vetores judiciais, sem que haja previsão de seu
fracionamento
, a fim de que cada parte implique em um aumento na sanção. Isto nada mais é do que
a dupla análise de uma mesma circunstância judicial
, o que além de
bis in idem
, viola o princípio da proporcionalidade, gerando uma reprimenda demasiadamente gravosa. Nova dosimetria. Recorrente condenado à pena em 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 583 dias-multa.

Recurso de apelação conhecido e

parcialmente

provido.
Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do
recurso e julgá-lo parcialmente provido
, na

conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

LUCAS PINTO LISBOA
, inconformado com a condenação à pena de oito anos e quatro meses de reclusão, em regime semiaberto, mais oitocentos e trinta e três dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito 2ª Vara Penal da Comarca de Marabá.

Nas suas razões, a defesa suscitou a tese insuficiência de provas. Alega que os policiais, em verdade, estariam perseguindo outro suspeito da prática de tráfico de drogas, tendo capturado o apelante por engano, sem que ele tivesse qualquer relação com o entorpecente apresentado à autoridade policial. Assim, requereu a
absolvição do recorrente
, com fulcro no
art. 386, inciso VII
do
CPPB
.

Acerca da dosimetria, a defesa sustentou que a pena base foi fixada muito acima do mínimo legal, apenas pela valoração de um único vetor judicial, o qual teria resultado em um aumento de três anos e quatro meses de pena, em ofensa ao princípio da proporcionalidade. Ao final, requereu o
provimento
do presente
recurso
.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e

improvimento

da apelação
. Nesta superior instância, o
custos legis
se
manifestou pelo improvimento do

apelo defensivo.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na sentença penal
,
o delito foi assim narrado:

“[...] No dia 26.11.2019, por volta das 11h, uma guarnição da Polícia Militar estava em ronda na Vila do Rato, momento em que avistou uma pessoa em atitude suspeita. O indivíduo ao avistar a viatura correu em direção ao matagal e a guarnição foi atrás, tendo em seguida esta logrado êxito na captura do indivíduo identificado como LUCAS PINTO LISBOA. Após revista, foi encontrado com o denunciado 136 (cento e trinta e seis) petecas de substância que aparenta ser "crack" e mais R$ 60,00 (sessenta reais) em espécie "trocados". Em seguida, Lucas confessou a comercialização dos entorpecentes e contou que 01 peteca era vendida pelo valor de R$ 10,00 (dez reais) ou 03 petecas por R$ 20,00 (vinte reais).

[...]” (SIC)

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas. Ocorre que a autoria e materialidade do crime estão suficientemente provadas. Há laudo pericial atestando que os cento e trinta e seis embrulhos apreendidos eram da substância vulgarmente conhecida como “cocaína”. Presentes nos autos fotos da droga fracionada e pronta para a venda.

No que tanque à autoria, a prova oral colhida demonstra que o recorrente realmente foi preso em flagrante enquanto tentava vender as “petecas” de cocaína. Embora tenha tentado fugir da abordagem, jogando fora o embrulho contendo os entorpecentes, a polícia logrou prendê-lo, recuperando a droga e parte do dinheiro, produto da venda.

Vejamos parte dos depoimentos gravados em mídia, os quais foram degravados e transcritos pelo julgador na sentença penal:

“[...] A testemunha JOÃO MANOEL DOS SANTOS NETO, Policial Militar, relatou que no dia dos fatos ao entrar na vila Canaã/Vila do rato, observaram um indivíduo com atitude suspeita, ao tentarem abordar a pessoa esta empreendeu fuga, mas logo depois o alcançaram e encontraram substância semelhante a crack com o acusado. Asseverou que era o motorista da viatura e que aguardou a abordagem dos demais agentes públicos [...]”

“[...] O agente Público RAIMUNDO MARQUES BARROS SILVA, contou que estavam fazendo rondas na velha marabá quando observaram embaixo do assoalho das residências o acusado, o qual tentou se evadir para evitar a abordagem policial. Afirmou que ao ser abordado o acusado se encontrava com diversas porções de droga. Asseverou que o local dos fatos é conhecidamente ponto de venda de drogas. Recordou-se ainda que ao ser consultado o nome do acusado no momento da apreensão, verificaram que este era foragido do sistema prisional. Recordou-se que o acusado tentou se desfazer da droga, jogando-a ao chão. Ao final ratificou que a prisão foi realizada via pública, pois o réu estava escondido embaixo de assoalhos de casas em área de alagamento na velha marabá (semelhantes à palafitas) [...]”

“[...] Já a testemunha, policial militar, BRUNO OLIVEIRA DA SILVA, confirmou, nos exatos termos da denúncia, os fatos, alegando que estavam realizando rondas por local conhecido como ponto de venda de drogas quando avistara o acusado embaixo de assoalhos de residências em atitude suspeita, tentando se evadir quando avistou a viatura, correndo em direção à mata. Afirmou que avistou o acusado se desfazendo de uma sacola que continha entorpecentes e assim conseguiu localizar a droga. Contou que o acusado estava de posse se uma quantia em dinheiro [...]”

Vale ressaltar que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial
constitui meio idôneo de prova
, porquanto trata-se de agente estatal,
cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do

agente.

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ [...]
Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
[...] 3. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - COERÊNCIA. Demonstrada a destinação mercantil da droga apreendida, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe, restando inviável a sua absolvição ou a desclassificação.
Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos.
(TJ-MG - APR: 10317200023024001 Itabira, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2020)”

Ora, o grande número de petecas, associado às circunstâncias em que se deu o flagrante, em área de grande traficância, com droga fracionada, embalada e pronta para a venda, juntamente com dinheiro trocado,
mostra que o recorrente efetivamente se dedicava ao comércio de entorpecentes
. Desta forma, verifica-se que o conjunto probatório se mostra harmonioso,
não havendo o porquê se falar em falta de provas para a condenação
.
Logo, mantenho a condenação.

DA DOSIMETRIA

A defesa requereu a redução da pena base. Desta forma, mister transcrever o cálculo para saber se houve
equívoco
do juiz
:

“[...]
Artigo 59 do Código Penal Brasileiro: Analisadas individualmente as circunstâncias do art. 59 do Código Penal denoto que o acusado não é possuidor de maus antecedentes, uma vez que a súmula 444 do STJ veda a exasperação da pena base em razão de processos em andamento. Nada foi produzido quanto a personalidade, motivos e conduta social do acusado. O comportamento da vítima é inaplicável já que o crime tem como ofendido a coletividade. As consequências e circunstâncias do crime foram as inerentes ao próprio tipo penal. Nada a valorar quanto a culpabilidade.
Assim, pelas considerações acima, fixo a pena base acima de seu mínimo, ou seja, em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão – sendo 05 (cinco) anos referente à pena mínima, 01 (um) ano e 08 (oito) meses referente a exasperação de 1/6 (um sexto) calculado sobre a amplitude de pena existente

entre a pena mínima e máxima cominada ao acusado pelo reconhecimento da natureza da substância e 01 (um) ano e 08 (oito) meses referente a exasperação de 1/6 (um sexto) calculado sobre a amplitude de pena existente entre a pena mínima e máxima cominada ao acusado pelo reconhecimento da natureza da quantidade da droga apreendida decorrente da aplicação, ambas oriundas do art. 42 da Lei 11.343/06 – e a 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa, sendo esta fixada proporcionalmente e nos mesmos termos da fixação da pena base da pena privativa de liberdade
. Na segunda fase da dosimetria não há atenuantes ou agravantes. Na terceira fase da dosimetria da pena não há causas de diminuição ou aumento de pena. Assim, fixo a pena definitiva de LUCAS PINTO LISBOA em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa, por infringência ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Fixo, na hipótese, o valor do dia multa em 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo à época dos fatos. Atento ao constante no art. 387, §2º, do CPP, fixo o regime inicial de cumprimento de pena no SEMIABERTO, uma vez que o réu se encontra preso cautelarmente desde o dia 26.11.2019.
[...]
”

O art. 42 da Lei 11.343/2006 estabelece que:
“o juiz, na fixação das penas, considerará, com
preponderância
sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza e a quantidade
da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”
.

No caso, o julgador avaliou negativamente a
natureza
altamente nociva e viciante do entorpecente apreendido com o recorrente, agravando a pena inicial em
um sexto.
Depois, voltou a análise do mesmo vetor judicial e acrescentou mais
um sexto
à pena, em razão da
quantidade
da droga. Logo, a pena do recorrente foi
agravada duas vezes pela análise fracionada de um mesmo vetor judicial
, importando em um acréscimo de
três anos e quatro meses na sanção
.

Este não parece ser o melhor Direito, já que a jurisprudência do STJ recomenda o uso da
fração de um sexto no exame de cada um dos vetores judiciais
,
sem que haja previsão de seu fracionamento
, a fim de que cada parte implique em um aumento na sanção. Isto nada mais é do que a dupla análise de uma mesma circunstância judicial, o que além de
bis in idem
, viola o princípio da
proporcionalidade
, gerando uma reprimenda demasiadamente gravosa.

Acerca do uso da fração de
um sexto

recomendada
pela
jurisprudência
na
fixação
da
pena-base
, vejamos:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROPORCIONALIDADE. BENEFÍCIO DO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. FIXAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese do tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Precedentes. 2. Salienta-se, que a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o julgador pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. 3. Assim, não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada) (AgRg no HC n. 603.620/MS, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe 9/10/2020).
4.

Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). 5. Em atenção às diretrizes do art. 59 do CP e do art. 42 da Lei de Drogas, a elevada quantidade e a natureza altamente deletéria do entorpecente apreendido - 5.013,9g de cocaína - justificam a elevação da reprimenda inicial em 1/5, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada, uma vez que tal aumento não se mostrou exagerado
.
6. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. 7. No presente caso, a incidência da causa de diminuição da pena descrita no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas fora aplicada no patamar de 1/6, em razão do fato de o acusado ter conhecimento de estar a serviço do crime organizado no tráfico internacional, não havendo qualquer ilegalidade no referido fundamento. 8. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.222.135/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.)”

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
II - Pedido de fixação da pena-base no mínimo legal. A quantidade de droga apreendida - 5,4g de cocaína; 87,7g de maconha; e 9,1g de crack, especialmente, como apontado pelas instâncias ordinárias, a natureza do entorpecente apreendido (crack e cocaína) - justifica a elevação da pena-base. Nesse compasso, ao contrário do que sustenta a defesa, mostra-se idônea a fundamentação, uma vez que, há muito tempo, a jurisprudência do STJ considera lídimo o recrudescimento da pena-base, tendo em vista a natureza e a quantidade da substância entorpecente. Precedentes. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AgRg no HC n. 780.659/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 22/2/2023.)

Assim, considerando a análise das circunstâncias do art. 59 do CPB feita pelo magistrado, mais a natureza e quantidade da droga,
hei de fixar a reprimenda em 05 anos e 10 meses de reclusão
, em regime
semiaberto
, além de
583 dias-multa
, a qual considero definitiva, concreta e final, diante da ausência de
agravantes
e
atenuantes
, bem como de
causas de aumento e diminuição de pena
.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial,
dou parcial

provimento

ao apelo, nos

termos da fundamentação.

É o voto
.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 27/03/2023